Tribunal: STF
Processo: HC 205332
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-14
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do STF, que decretou prisão preventiva do paciente ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO.
    Em breve síntese, pretende revogar prisão preventiva por ausência dos pressupostos e requisitos. 
    É o relatório. Decido.
    1. Não conheço da impetração. De uma parte, porque, ao menos num juízo ‘prima facie’, não há mínima demonstração de ser defesa técnica autorizada pelo paciente ou quando menos com ciência do paciente.
    De outra parte, não estão presentes os requisitos mínimos para examinar a impetração.
    Não se desconhece que o habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional voltada à tutela do direito de locomoção e que convive com ampla legitimidade ativa. Logo, em tese, qualquer pessoa pode impetrá-lo em favor de determinado paciente a fim de combater ato que compreende configurador de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. 
    Nada obstante, não há como se olvidar da dimensão funcional e teleológica dessa larga legitimação. Com efeito, tal circunstância tem como pano de fundo a otimização da tutela judicial do direito de locomoção, com relevância acentuada nas hipóteses em que o paciente não detém defesa técnica constituída ou ainda que esse mister não seja desempenhado a contento. 
    Nesse cenário, não se admite que essa legitimação universal interfira na conveniência e oportunidade da formalização da impetração, as quais se inserem no contexto da estratégia defensiva, quadrante no qual, por óbvio, deve ser prestigiada a atuação da defesa constituída. Afinal, a legitimação aberta é para prestigiar o direito à liberdade e não para, ainda que tangencialmente, prejudicar o exercício do múnus técnico da defesa. Em outras palavras, é da defesa técnica a prioritária escolha do “se” e do “quando” no que toca à submissão de determinada matéria ao Estado-Juiz. 
    A legitimação universal, via de consequência, tem força subsidiária, sendo que, no caso presente writ, aparentemente, não há poderes outorgados ou conhecimento do paciente. 
    Ademais, no caso dos autos, o impetrante não acostou aos autos documentos, nem sequer o suposto ato coator. 
    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço dessa impetração de habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 14 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente